Tribunal: STF
Processo: ARE 1441784
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás no Habeas Corpus n. 5005411-51/GO:



    “Tráfico (933,791g de maconha). Decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva. Habeas corpus sustentando ausência de requisitos para prisão preventiva (fundamentação genérica), predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa. (1) Conforme o direito e circunstâncias do fato, não havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca pessoal e domiciliar, vez que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de denúncia anônima e impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente conversar com outro indivíduo que evadiu-se do local ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal e domiciliar ocorrida em seguida. Assim, conforme exigido pelo art. 244 do CPP, tem-se por ilícita a prova obtida e, por consequência, todas as demais que dela decorreram, impondo-se o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa e o relaxamento da prisão preventiva impugnada. (2) Ordem de habeas corpus conhecida e concedida. Expedição de alvará de soltura” (fl. 4, e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Goiás foram rejeitados, nestes termos:



    “Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Reexame da totalidade da prova e fundamentos do acórdão. (1) Nos termos dos embargos opostos, a acusação pretende rediscutir matéria debatida, ou seja, análise da totalidade dos elementos das provas colacionados aos autos que levaram este Tribunal a concluir que, conforme o direito e circunstâncias do fato, não havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca pessoal e domiciliar do paciente, tendo por ilícita a prova obtida e, por consequência, todas as demais que dela decorreram, impondo o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa para a ação penal, contudo, sem indicar o embargante qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, salvo seu descontentamento. (2) Recurso desprovido” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. X, XI, XV, LXVIII do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República.



    Relata que “o Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor de Caio Felipe Ferreira de Paula, nos autos originários nº PROJUDI/TJGO 5002565-61.2023.8.09.0051, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado mantendo em depósito e trazendo consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) torrões de maconha, com massa bruta de 933,791g (novecentos e trinta e três gramas, setecentos e noventa e um miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.



    O denunciado, a fim de obter o reconhecimento da ilicitude das diligências policiais, apresentou habeas corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual concedeu a ordem e determinou o trancamento da ação penal, sob a conclusão de que, diante da premissa de ilegalidade das diligências policiais, deveria ser reconhecida a nulidade das provas obtidas e de todas as que foram delas decorrentes” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Assevera “a impossibilidade do trancamento de ação penal em sede de habeas corpus, sob o fundamento de insuficiência de provas para a configuração de fundadas suspeitas a ensejar a busca pessoal e fundadas razões para a busca domiciliar forçada, quando a persecutio criminis encontra-se em etapa incipiente, recém-inaugurada, pois coactua-se prematuramente a pretensão acusatória” (fl. 4, e-doc. 10).



    Ressalta que “a abordagem policial é um dos principais instrumentos jurídicos de trabalho de agentes de segurança pública, cuja validade para realização reside na análise discricionária, pelo Policial, da urgência da medida e da observância ao princípio da oportunidade, de forma que, em tal contexto, não se sobrepõem irrestritamente os direitos à liberdade de ir e vir e à intimidade e vida privada ao munus constitucional de preservação da ordem pública” 
(fls. 4-5, e-doc. 10).



    Acrescenta que “o princípio da inviolabilidade do domicílio é excepcionado quando os agentes policiais responsáveis pela entrada forçada sem mandado estiverem amparados em fundadas razões de que dentro do imóvel ocorre situação de flagrante de crime permanente” (fl. 5, e-doc. 10).



    Salienta que, “nos autos originários nº PROJUDI/TJGO 5002565-61.2023.8.09.0051, ainda não foi concluída a instrução, uma vez que houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público aos 30.01.2023, de sorte que o último ato processual foi a determinação, pelo magistrado primevo, aos 08.02.2023, de notificação para apresentação de defesa prévia. Ou seja, não houve sequer início da fase de instrução. Assim, a persecutio criminis encontrase em etapa incipiente, recém-inaugurada, de sorte que a análise jurídica da versão do Policial não pode ser resolvida peremptoriamente em favor do investigado, coactando-se prematuramente a pretensão acusatória” (fl. 15, e-doc. 10).



    Sustenta que “os elementos indiciários demonstram que, não apenas a denúncia anônima, mas o fato objetivo do local indicado pelas denúncias anônimas coincidir com onde estavam dois indivíduos, os quais apresentaram nervosismo com a presença da viatura policial, bem como o fato de um dos suspeitos ter empreendido fuga quando avistara os agentes de segurança na via pública, conferem regularidade à revista realizada, pois criaram um juízo de probabilidade de que se estava na posse de objetos que pudessem constituir corpo de delito” (fl. 20, e-doc. 10).



    Argumenta que “a finalidade legal probatória da medida restou plenamente configurada, pois não houve abordagem e revista exploratória (chamada fishing expeditions), baseada em suspeição genérica existente sobre indivíduo, sobretudo porque houve relação específica com a posse de objeto supostamente ilícito (entorpecente) que constituiu corpo de delito de uma infração penal (crime de tráfico de drogas), aliado ao comportamento altamente suspeito do abordado (tentativa de evasão)” (fls. 20-21, e-doc. 10).



    Realça que “as circunstâncias fáticas expressamente reconhecidas, em conjunto, quais sejam, informações anônimas recebidas pela Polícia, indicativas da prática de traficância; prévia ronda policial para a verificação da verossimilhança das informações apócrifas; a coincidência entre o endereço apontado nas denúncias anônimas e o logradouro do paciente, o qual confessara possuir mais drogas na residência e, ainda, autoriza o ingresso policial; e o prévio encontro de posse de objeto ilícito (maconha), capaz de constituir corpo de delito de infração penal (tráfico de drogas), arvoram-se, nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, em elementos que correspondem à justa causa para o ingresso policial na residência do abordado, sob fundada suposição de que em seu interior encontra-se em curso crime de natureza permanente” (fl. 23, 
e-doc. 10).



    Enfatiza que o Tribunal de origem “ignorou a correta aferição da legitimidade do consentimento e da confissão informal de crime para o adentramento domiciliar forçado na residência do ora recorrido, os quais, nos termos dos limites conferidos pela Constituição Federal, conferem legalidade à medida” (fl. 24, e-doc. 10).



    Conclui ser “legítima a busca domiciliar, uma vez que houve, dentro dos critérios definidos pela Constituição, lícita aferição do consentimento e da confissão informal ao adentramento domiciliar para sua averiguação, comprovada pelas declarações indiciárias dos Policiais”(fl. 31, e-doc. 10).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que se reformem os acórdãos e, com isso, reconheça-se a inocorrência de violação às garantias constitucionais da liberdade de ir e vir, da intimidade e vida privada e da inviolabilidade do domicílio do ora recorrido e se declare a licitude das provas colhidas, para que seja regularmente processada a ação penal originária 
nº PROJUDI/TJGO 5002565-61.2023.8.09.0051 em seu desfavor” (fl. 31, 
e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a Corte local reconheceu expressamente os fatos descritos e as provas cogitadas no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, ainda que, ao final, tenha conferido coloração normativa distinta daquela propagada pelo órgão acusatório e avessa à correta interpretação dos preceitos constitucionais em destaque, conforme orientação da jurisprudência superior. Desse modo, imprescindível seja afastado o óbice da Súmula 279/STF, devendo o recurso seguir seu trâmite” (fl. 21, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    4. O recorrido apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 20).



    Assinalou que “a pretensão recursal do órgão acusatório não merece guarida, vez que seu recurso extraordinário, de fato, busca tão somente reexaminar os fatos já analisados pelo Tribunal a quo, em clara ofensa ao Enunciado nº 279 da Súmula desse Supremo Tribunal Federal, portanto, deve ser mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário, não havendo fundamentos para reforma” (fl. 9, e-doc. 20).



    Enfatizou que “a matéria versada no feito objeto da insurgência ministerial amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE-RG 603.616/RO – Tema 280) e, portanto, mostra-se escorreita a negativa de seguimento à referida insurgência” (fl. 9, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    7. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás concluiu pela ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e domiciliar realizadas e determinou o trancamento do inquérito policial, nestes termos:



    “Segundo consta dos autos 5002565-61, na data de 03/01/2023, policiais militares, após receberem denúncia anônima no celular funcional de indícios de traficância, deslocaram-se ao local e perceberam que haviam duas pessoas conversando na porta. Quando notaram a aproximação da polícia, um dos indivíduos evadiu-se em alta velocidade em uma motocicleta. O outro ficou e foi abordado, sendo identificado como o paciente, Caio Felipe Ferreira de Paula. Em busca pessoal, foi encontrada uma sacola com uma caixa contendo pedaços de maconha. Segundo consta no inquérito, em seguida, o paciente franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde, espontaneamente, mostrou aos as drogas que estavam escondidas no fogão, tendo sido apreendidos 3 pedaços de maconha, com 933,791 g, e preso em flagrante.



    Perante a autoridade policial, o paciente se reservou no direito de permanecer silente.



      (...)



    No caso dos autos, policiais receberam uma denúncia anônima de que havia traficância de drogas na residência do paciente. Diante disso, deslocaram-se até o local e avistaram o mesmo, que estava na porta da sua residência com outro indivíduo que evadiu-se em uma moto, e o revistaram, oportunidade em que encontraram uma porção de maconha. 



    Indagado, o paciente haveria supostamente confessado informalmente que tinha mais substâncias entorpecentes em casa, levado os policiais ao local e autorizado o ingresso no imóvel. 



    Não houve, entretanto, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de informações robustas e atuais acerca da existência de drogas naquele local. Da mesma forma, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Destaca-se, ainda, que, ao que tudo indica, não foi realizada nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade da denúncia (anônima) recebida pela Polícia.



    Assim, a mera apreensão de pequena quantidade de drogas com o paciente, em via pública, não configura justa causa suficiente para o ingresso em domicílio (STJ – AgRg no RHC 163053 / SC). 



    Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.



    Portanto, se as circunstâncias do caso concreto evidenciam violação aos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações e dados dos indivíduos (CF, artigo 5º, X e XX), imperiosa o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e, consequentemente, de todo acervo probatório que derivou-se da prova obtida por meio ilícito, não havendo nos autos qualquer elemento autônomo apto a provar a materialidade delitiva ou indícios de autoria, impõe-se o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, e o relaxamento da prisão preventiva impugnada.



    III. POSTO ISSO, voto pelo conhecimento e concessão da ordem para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do inquérito policial nº 5002565-61, por ausência de justa causa e o relaxamento da prisão preventiva impugnada” (fls. 1-4, e-doc. 4)



    8. As razões do Ministério Público merecem ser acolhidas, pois o Tribunal de origem não observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se aprovou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). 



    Mais ainda, no caso dos autos, tem-se, expresso, na decisão do Tribunal de Justiça estadual que “consta no inquérito, em seguida, o paciente franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde, espontaneamente, mostrou aos as drogas que estavam escondidas no fogão, tendo sido apreendidos 3 pedaços de maconha, com 933,791 g, e preso em flagrante...”.



    Considerando a flagrância, tem-se no paradigma deste Supremo Tribunal, inobservado no caso, a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pela conclusão a que chegou o Tribunal de origem, é incontroverso nestes autos, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, vale dizer, após a abordagem e quando teria sido informado pelo paciente deter as drogas e que teria sido “franqueado” o ingresso. À parte a veracidade deste dado, o ingresso teria se dado - como ponto incontroverso dos autos - após o encontro de drogas com o paciente.



    Ao julgar o habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal estadual ressaltou aquele ponto, a saber, que os policiais entraram na residência não somente em razão de denúncia anônima, mas porque, após atitude suspeita do acusado “que estava na porta da sua residência com outro indivíduo que evadiu-se em uma moto” (fl. 3, e-doc. 4), os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do acusado em momento anterior à entrada na residência. Ainda consta no acórdão recorrido que “o paciente franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde, espontaneamente, mostrou aos [policiais] as drogas que estavam escondidas no fogão, tendo sido apreendidos 3 pedaços de maconha, com 933,791 g, e preso em flagrante” (fl. 1, e-doc. 4).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do investigado, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Validade da apreensão. 3. Visualização de entorpecentes a partir do exterior da residência. 4. Situação de flagrante delito, reconhecida no RE-RG 603.616. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 226.966-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 1.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES). 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local. 3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.349.297-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido” 
(RE n. 1.358.185-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 2.6.2022).



    Conforme ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. (...)” (HC n. 168.754, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo  (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) determinando que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgue a matéria posta a seu exame no Habeas Corpus n. 5005411-51/GO, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Edison Miguel da Silva Júnior, do Tribunal de Justiça de Goiás, Relator do Habeas Corpus n. 5005411-5/GO, e ao juízo da Segunda Unidade de Processamento Judicial (UPJ) dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia/GO, na qual tramitou o Inquérito Policial n. 5002565-61/GO, para tomarem ciência desta decisão.  



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora